Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. ATRASO NA INSTALAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incontroversa a desídia da CAESB em prestar adequadamente o serviço ao consumidor e a existência dos danos morais, a discussão se restringe ao quantum indenizatório do dano psicológico. A questão é tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A resolução rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Diante das circunstâncias, a CAESB demorou além do razoável e do comum em casos como esse sem apresentar justa causa. Assim, ante a análise dos fatos narrados, deve-se majorar a indenização arbitrada pela sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O aumento da compensação para além desse valor violaria a razoabilidade e a proporcionalidade do quantum indenizatório e desequilibraria a relação entre o escopo pedagógico e compensatório da condenação, além da vedação ao enriquecimento sem causa.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.